Tribunal: TJMMG
Processo: 2000019-38.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
Processo eproc n. 2000019-38.2020.9.13.0005 Relator: Des. Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 02/02/2021 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - QUATRO DIAS DE SUSPENSÃO - ARTIGO 13, INCISO XX, DO CEDM - PUNIÇÃO EQUIVOCADA - TIPIFICAÇÃO IMPRÓPRIA - A FALTA AO SERVIÇO FOI JUSTIFICADA PELO ATESTADO MÉDICO EMITIDO - A NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DOCUMENTO DECORREU DE INOBSERVÂNCIA DE PRAZOS REGULAMENTARES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO CONJUNTA N. 4.278/2013 - NULIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR DECORRENTE DO PCD N. 101.031/2018-52º BPM - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO AUTOR - REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - Não se trata de punir o autor por faltar ao serviço (art. 13, inciso XX, do CEDM), mas sim pela não homologação do seu atestado médico e pela inobservância dos prazos regulamentares previstos no artigo 32 e seus parágrafos da Resolução Conjunta n. 4.278/2013 (art. 14, inciso XV, do CEDM). - O enquadramento foi equivocado, ilegal e elaborado com tipificação imprópria, ferindo o princípio da legalidade, o que enseja a nulidade do ato punitivo. - Sentença reformada. - Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Hadriel Naigel Ferreira de Araújo Alves e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e declarar nula a punição disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 101.031/2018-52º BPM, estornando a pontuação negativa lançada no conceito funcional do apelante e restituindo os valores relativos aos 4 (quatro) dias de suspensão, aplicados em seu desfavor. O Estado de Minas Gerais foi condenado ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), todavia foi isento das custas, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei n. 14.939/03.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, movida por Hadriel Naigel Ferreira de Araújo Alves, em face do Estado de Minas Gerais. Consta nos autos que, no dia 16/08/2017, o autor se deslocou até o Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, por estar com suspeita de uma infecção ocular. Foi atendido pela Dra. Cynthia de F. Brum Linhares, que diagnosticou conjuntivite, dispensando-o por três dias do serviço policial. Nessa mesma data, foi até o NAIS do 52º BPM e homologou o seu atestado. O autor optou por cumprir a sua dispensa médica na cidade de Teófilo Otoni, onde residem os seus familiares. Para isso, enviou mensagem via painel administrativo para todos os seus superiores hierárquicos, informando o local onde estaria cumprindo a sua dispensa médica. No dia 18/08/2017, o autor percebeu que o seu quadro de saúde não tinha melhorado e fez uma consulta com o Dr. Izac Ferreira Augusto, médico oftalmologista credenciado pelo IPSM, na cidade de Teófilo Otoni, o qual, após alguns exames, constatou que o seu quadro de saúde havia agravado. O médico receitou medicamentos e deu um atestado de afastamento de cinco dias, pois se tratava de uma doença infectocontagiosa. Foi agendado um retorno para o dia 22/08/17 para análise do quadro e posterior liberação para as atividades profissionais. De posse do atestado, o autor enviou mensagem no painel administrativo ao NAIS do 52º BPM, ao Cmt de Cia e a seu chefe direto, informando a situação, tendo sido feito, ainda, contato telefônico com este último, bem como sido mandada mensagem via whatsApp. Em decorrência desses fatos, o autor foi submetido ao PCD de Portaria n. 101.031/2018-52º BPM, sob a acusação de que teria faltado ao serviço para o qual estava escalado no dia 19/08/2017, sendo, ao final do procedimento, punido com suspensão de 4 (quatro) dias e supressão de 25 (vinte e cinco) pontos em seu conceito funcional. Alega o autor, em sua inicial, que não poderia ter sido punido como incurso na transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso XX (faltar ao serviço), notadamente quando estava clara a justificação prevista no artigo 19, inciso I, do CEDM (motivo de força maior ou caso fortuito), plenamente comprovada, em razão do seu estado de saúde demonstrado no atestado médico. Alega que, na hipótese de não apresentação do atestado médico para homologação, por estar fora do prazo estipulado na Resolução Conjunta n. 4.278/2013, deveria ter sido punido com a transgressão disciplinar prevista no artigo 14, inciso XV, do CEDM, exatamente por inobservância da obrigação de apresentar o atestado médico na data correta. O pedido foi pela declaração de nulidade do ato punitivo, com a exclusão da suspensão do seu registro funcional, bem como a restituição do valor decrescido do seu soldo, decorrente dos quatro dias de suspensão impostos.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Requereu, por fim, a justiça gratuita e a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Os autos do processo foram regularmente distribuídos ao Juiz de Direito Titular da 5ª AJME, que recebeu a inicial, concedeu a justiça gratuita e determinou a citação do réu para oferecer resposta no prazo legal. O réu apresentou sua contestação no evento 16, requerendo que fossem julgados improcedentes, in totum, os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor apresentou impugnação à contestação no evento 20, ratificando os argumentos contidos em sua inicial. Intimadas as partes, o autor e o Estado de Minas Gerais se manifestaram nos eventos 25 e 27, no sentido de que não teriam outras provas a serem produzidas. Em sentença proferida no evento 29, o Juiz de Direito Titular da 5ª AJME rejeitou o pedido do autor, com base no art. 487, inciso I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo essa condenação, em virtude de o autor se encontrar sob o pálio da justiça gratuita, ressalvado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC. Inconformado, o autor apelou da decisão, alegando que é uníssona a jurisprudência deste Tribunal de Justiça Militar no sentido de que a falta ao serviço na PMMG constitui transgressão de natureza grave, prevista no art. 13, inciso XX, do CEDM, mas, para tanto, deve estar realmente desamparada de causa lícita e regular de justificação. Na hipótese de não apresentação do atestado médico para homologação dentro do prazo previsto na Resolução Conjunta n. 4.278/2013, a transgressão disciplinar é média e está prevista no artigo 14, inciso XV, do CEDM, exatamente pela inobservância da obrigação de apresentar o atestado médico no prazo legal. Assim, requereu o autor a reforma da sentença de primeiro grau, com a anulação da sanção disciplinar aplicada, para que lhe fossem restituídos os quatro dias relativos à suspensão, bem como devolvida a pontuação negativa lançada em seu registro funcional. As contrarrazões de apelação foram apresentadas no evento 41, no sentido de ser confirmada a sentença e negado provimento ao recurso de apelação interposto. Autos remetidos a este Egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DES. RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. O Sd PM 2ª Classe Hadriel Naigel Ferreira de Araújo foi punido disciplinarmente, com suspensão de 4 (quatro) dias e perda de 25 (vinte e cinco) pontos em seu conceito funcional, como incurso nas iras do artigo 13, inciso XX, do CEDM, por faltar ao serviço para o qual estava escalado no dia 19/08/2017, na cidade de Ouro Preto, MG. No dia 16/08/2017, o militar havia procurado atendimento médico no Hospital da Santa Casa de Misericórdia da cidade de Ouro Preto, sendo diagnosticado com conjuntivite e obtido uma dispensa médica de 3 (três) dias, que foi homologada pelo NAIS do 52º BPM, no mesmo dia. O autor decidiu cumprir a sua dispensa médica na cidade de Teófilo Otoni, onde residem os seus familiares, contudo, no dia 18/08/2017, percebeu que o seu estado de saúde havia piorado e foi consultar com o Dr. Izac Ferreira Augusto, médico oftalmologista credenciado pelo IPSM, que constatou que o seu quadro clínico havia se agravado, receitando outros medicamentos, dando um atestado de afastamento por mais cinco dias do serviço e marcando o seu retorno para o dia 22/08/17. O Sd Hadriel comunicou o fato aos seus superiores, inclusive ao seu chefe direto, com quem falou ao telefone, e ainda enviou mensagem via whatsApp, contudo não teve condições de homologar este segundo atestado médico, obtido na cidade de Teófilo Otoni, no NAIS do 52º BPM, sediado em ouro Preto, procurando fazê-lo posteriormente, sem êxito. Afirma o autor que a jurisprudência do TJMMG é pacífica e uníssona em não se confirmar a falta ao serviço, com base no art. 13, inciso XX, do CEDM, quando a licença médica está amparada por atestado médico, emitido por profissionais de saúde que gozam de presunção de veracidade. A mera ausência de homologação junto ao Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) ou a falta de homologação pela inobservância dos prazos regulamentares previstos no artigo 32 e seus parágrafos da Resolução Conjunta n. 4.278/2013 atrairia, em tese, a incidência do artigo 14, inciso XV, do CEDM (deixar de observar prazos regulamentares) e não o art. 13, inciso XX, do CEDM (faltar ao serviço). A não homologação do atestado médico do autor se deu em decorrência do descumprimento de norma interna da Corporação, ou seja, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013, que assim dispõe: Art. 32 - [...] § 1º - A concessão de licença e dispensa saúde se dará por homologação do atestado médico ou odontológico, que será apresentado pelo militar no NAIS onde se encontra vinculado, no mesmo dia ou até o primeiro dia útil subsequente ao de sua emissão.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 § 2º - Não será homologado o atestado apresentado fora do prazo previsto no parágrafo anterior. Neste contexto, percebo, com lapidar clareza, que o autor tem razão quando afirma em sua defesa que estava amparado pelo artigo 19, inciso I, do CEDM, sendo causa justificante de sua ausência ao serviço o motivo de força maior, plenamente comprovado pela dispensa médica concedida. Neste contexto, colaciono ementa em caso análogo, já julgado nesta Egrégia Corte: APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - MILITAR PUNIDO COMO INCURSO NA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE DO ART. 13, INCISO XX, DA LEI N. 14.310/2002 - FALTA AO SERVIÇO - EXISTÊNCIA DE ATESTADO MÉDICO - AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO - DESCONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - PLENA VALIDADE DO ATESTADO MÉDICO NÃO IMPUGNADO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. - O atestado médico conferido a militar, cujo teor e validade não são informados por qualquer modo, é apto a justificar ausência do militar ao serviço, não podendo ser desconsiderado como causa de justificação, prevista no art. 19, inciso I, do CEDM, o que afasta a transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 (faltar ao serviço). - Para legitimar a desconsideração da causa de justificação, a Administração tem que comprovar eventual ilegalidade ou irregularidade no documento médico apresentado pelo militar. - A ausência de apresentação de atestado médico para homologação pela JCS levaria o militar, em tese, à prática da transgressão prevista no inciso XV do art. 14 do CEDM (deixar de observar prazos regulamentares). - Reconhecendo que a Administração Militar não dispõe de razões suficientes para a configuração da infração de natureza grave inscrita no art. 13, inciso XX, do CEDM, há que ser anulado o ato administrativo neste ponto. - Recurso provido. - Inversão da sucumbência. (TJM-MG: AC n. 0002169-45.2014.9.13.0002. Rel. Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino, publicado em 15/10/2015). Apesar de o militar não ter observado os prazos estabelecidos em normas internas, a licença médica demonstrou a impossibilidade de o militar exercer suas atividades laborativas no dia 19/08/2017. Mesmo assim, foi punido com falta grave, tipificada no artigo 13, inciso XX, do CEDM, por faltar ao serviço, sem causa de justificação, quando, na verdade, procurou a Administração e procedeu à entrega do seu atestado médico, que, apesar de válido para justificar a sua ausência ao serviço, não foi homologado, pela inobservância de prazo regulamentar. Sua ausência estava justificada, mas a apresentação do atestado foi intempestiva, em face do que prevê a Resolução Conjunta n. 4.278/2013.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Dessa forma, não atuou com o costumeiro acerto o Juiz de Direito Titular da 5ª AJME, ao rejeitar o pedido do autor e validar a punição aplicada pelo Comandante do 52º BPM. Realmente faltou razoabilidade e proporcionalidade na sanção imposta, que foi grave e de suspensão de quatro dias, quando deveria ser aplicada como uma punição média e de prestação de serviço. O enquadramento foi equivocado, ilegal e elaborado com tipificação imprópria, ferindo o princípio da legalidade, o que enseja a nulidade do ato punitivo. Diante do exposto, reformo a sentença de primeiro grau, para declarar nula a punição disciplinar decorrente do PCD de Portaria n. 101.031/2018-52º BPM, estornando a pontuação negativa lançada no conceito funcional do apelante e restituindo os valores relativos aos 4 (quatro) dias de suspensão, aplicados em seu desfavor. Condeno o Estado de Minas Gerais ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), todavia o isento das custas, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei n. 14.939/03. Nesses termos, dou provimento ao recurso. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao presente recurso. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de fevereiro de 2021. Des. Rúbio Paulino Coelho Relato